Tribunal: TCU
Processo: 006.958/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
ACOMPANHAMENTO. Prorrogação ordinária do contrato de arrendamento C-DEPJUR 88/98, de titularidade da empresa Terminal Portuário de Angra dos Reis (TPAR), mediante a realização de novos investimentos em área localizada na poligonal do porto organizado de Angra dos Reis/RJ.

Inteiro teor:
Acórdão 2399/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU em considerar cumpridas as determinações e implementadas as recomendações prolatadas no Acórdão 1198/2024-TCU-Plenário , dar ciência desta deliberação ao Ministério de Portos e Aeroportos (MPOR), à PortosRio Autoridade Portuária (ex-CDRJ) e à Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq); e arquivar este processo, de acordo com os pareceres constantes dos autos. 1. Processo TC- Processo 006.958/2023-0 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Interessado: Tpar - Terminal Portuário de Angra dos Reis S.A. (02.891.814/0001-99). 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Aquaviários; Companhia Docas do Rio de Janeiro; Ministério de Portos e Aeroportos. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia). 1.6. Representação legal: Lucas Almeida Lacerda da Costa (65493/OAB-DF), Rodrigo Tolentino Farias Vieira (66091/OAB-DF) e outros, representando Tpar - Terminal Portuário de Angra dos Reis S.A. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.